Tribunal: TJDFT
Processo: 0701784-98.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Ementa: Processo Penal. Recurso em sentido estrito. Rejeição de queixa-crime. Intempestividade. Pedido de reconsideração não suspende nem interrompe prazo recursal. Recurso não conhecido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pela querelante contra a decisão que rejeitou a queixa-crime, sob o fundamento de falta de justa causa.A recorrente alega que a inicial está apta ao processo e julgamento da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em determinar se o recurso deve ser conhecido, considerando a alegação de descumprimento do prazo recursal legalmente previsto. Na hipótese de conhecimento, discute-se a presença da justa causa para o processamento e o julgamento da queixa-crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 586 do Código de Processo Penal prevê que o prazo para interposição de recurso em sentido estrito é de 5 (cinco) dias, contados a partir da intimação da decisão.
4. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não conhecido.